Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DECOTAR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INTEMPESTIVO.

1. Nos autos de no 0706413-34.2019.8.07.0000, em que restou determinada a penhora no rosto dos autos, a apelante foi devidamente intimada para pagar o débito e quedou-se inerte, fazendo com que se iniciem os atos expropriatórios.
2. O argumento de que não fluiu o prazo para apresentação de embargos à execução não tem o condão de gerar nulidade, porquanto os embargos, via de regra, não possuem efeito suspensivo, ou seja, não fazem interromper a execução.
3. A apresentação do contrato de honorários não ocorreu quando do pedido de cumprimento de sentença, momento apropriado para tanto.
4. Não é possível conhecer de documento na fase recursal já que não foi confrontado sobre a ótica do contraditório na fase própria.

5. Recurso conhecido. Negado provimento.